Tribunal: TJSP
Processo: 1008802-77.2019.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão embargado que, expressamente, justificou o não conhecimento do apelo da ora embargante, mantendo-se, portanto, o quanto decidido em Primeiro Grau – Razões dissociadas do conteúdo da decisão embargada – Discussão do mérito da apelação como se tivesse sido desprovida, quando nem sequer foi conhecida – Inexistência dos vícios alegados – Rediscussão da matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão embargado que, expressamente, justificou o não conhecimento do apelo da ora embargante, mantendo-se, portanto, o quanto decidido em Primeiro Grau – Razões dissociadas do conteúdo da decisão embargada – Discussão do mérito da apelação como se tivesse sido desprovida, quando nem sequer foi conhecida – Inexistência dos vícios alegados – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Embargos de Declaração não conhecidos.